Tribunal: TJSP
Processo: 0006818-14.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de sentença – Impugnação apresentada pela apelante – Citação indireta – Validade – Ato realizado em endereço comercial indicado pela apelante – Aplicabilidade do art. 248, § 4o, do CPC – Regularidade de citação e decreto de revelia corretamente declarados pelo Juízo "a quo" – Ilegitimidade de parte – Questão que se confunde com o mérito da demanda principal

Ementa:

Apelação Cível – Cumprimento de sentença – Impugnação apresentada pela apelante – Citação indireta – Validade – Ato realizado em endereço comercial indicado pela apelante – Aplicabilidade do art. 248, § 4o, do CPC – Regularidade de citação e decreto de revelia corretamente declarados pelo Juízo "a quo" – Ilegitimidade de parte – Questão que se confunde com o mérito da demanda principal – Discussão acerca da culpa da apelante pelo resultado de procedimento estético – Apelante que busca rediscutir a matéria e o mérito da demanda – Reabertura de discussão acerca de questão devidamente decidida que se mostra inviabilizada após o trânsito em julgado – Preclusão operada (arts. 507 e 508, do CPC).

Penhora – Irregularidade não constatada – Apelante que não logrou êxito em demonstrar que o bloqueio de numerário correspondeu à constrição de sua conta salário – Razões ofertadas que não impugnaram com o devido rigor os fundamentos da sentença – Alegação que poderia ter sido facilmente comprovada através de documentos – Sentença mantida – Recurso improvido.